Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se não restou comprovado nos autos o alegado estado de necessidade, mormente em razão dos objetos furtados não serem itens de primeira necessidade, inviável o acolhimento da tese absolutória com base no estado de necessidade.

2. É necessário identificar determinados requisitos que legitimem o reconhecimento da atipicidade penal para a aplicação do princípio da insignificância, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, não se encontram presentes tais requisitos.

3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Ocorrendo a inversão da posse do bem subtraído, o crime de furto se consumou, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

4. Recurso conhecido e não provido.